Tribunal: TJDFT
Processo: 0705826-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ENTRE O CAUSÍDICO E O SINDICATO. DESTAQUE DE PERCENTUAL PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS NOS CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DE SENTENÇA. CONSTITUIÇÃO DE CAUSÍDICO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DO PERCENTUAL PLEITEADO. VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração contra acórdão que não proveu o agravo de instrumento do Embargante para destacar, em cumprimento individual de sentença coletiva proferida em mandado de segurança coletivo, percentual de honorários em favor do causídico contratado pelo sindicato.
2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3. No acórdão embargado, não se verificam as omissões apontadas pelo Embargante, uma vez que todos os argumentos expostos no recurso foram, de forma clara e coerente, analisados pelo Colegiado. 3.1. A mera inconformidade do Embargante com o entendimento firmado no acórdão não autoriza a oposição de embargos de declaração.
4. O art. 1.025 do CPC preconiza o pré-questionamento ficto, de modo que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.